Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-35.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008415-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (AGRAVANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0003-04 (AGRAVADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0002-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO E TRÂNSITO EM JULGADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR QUE DEVE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença de improcedência dos pedidos de indenização transitou em julgado, o julgamento diverso proferido em ação conexa movida contra a fabricante do veículo, da qual a revendedora nem foi parte, não pode afetar o resultado da ação movida contra esta última.

Vencido o autor, deve arcar com o ônus da sucumbência, nele incluídos as custas processuais e os honorários advocatícios.

Aquele que restou vencido ao final da demanda deve ressarcir a parte vencedora pelos honorários periciais que adiantou.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1008415-35.2024.8.11.000

AGRANTE
:
IVANOR LUIZ PIRAN.

AGRAVADO
:
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

Processo na Origem n.º 0008565-25.2015.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
IVANOR LUIZ PIRAN
, de decisão que acolheu o cumprimento de sentença em ação de indenização iniciado por
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0008565-25.2015.8.11.0040) que
IVANOR LUIZ PIRAN
moveu em desfavor de
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA.

DECISÃO
(ID 143282942 - Pág. 1/3 - origam):
acolheu o cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência e honorários periciais que a parte requerida, ora exequente, pretende receber do autor, ora executado
.

AGRAVO
(ID 208524159):
IVANOR LUIZ PIRAN
alega, em apertada síntese, que não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto a questão foi definida a seu favor em processo conexo, também já submetido ao crivo da Segunda Instância no AP nº 0006948-25.2018.8.11.0040, julgado parcialmente procedente para condenar a fabricante do trator ao pagamento dos danos materiais, dividindo entre elas o ônus da sucumbência. Sustenta que, com a decisão que primeiro julgou a questão, não é possível manter o julgamento conflitante que julgou improcedentes seus pedidos de indenização, porque se trata do mesmo objeto e mesma causa de pedir em ambos os feitos, que utilizaram do mesmo laudo pericial para a solução da questão, de modo que prejudicado o julgamento que ocorreu posteriormente. Defende que a sucumbência deve ser recíproca, porque no julgamento anterior foi vencedor no pedido de danos materiais e vencido no pedido de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a reforma da decisão, com a distribuição proporcional da sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 217245193): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
IVANOR LUIZ PIRAN
, de decisão que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0008565-25.2015.8.11.0040) que move em desfavor de
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA.,
acolheu o cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência e honorários periciais que a parte requerida, ora exequente, pretende receber do autor, ora executado.

O autor
IVANOR LUIZ PIRAN
moveu contra a empresa apelada uma ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com o objetivo de obter os reparação civil pelos danos decorrentes de defeito no veículo trator agrícola MF 4203, ano 2014/14, série 4283389751, marca Massey Ferguson, Zero Km, fabricado pela
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
e adquirido junto à revendedora requerida
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
, aqui agravada, em 21/07/2014, no valor total de R$ 38.990,00, com garantia de doze meses.

Relata que dez meses após ter sido adquirido (17/06/2015) o veículo apresentou defeito que a revendedora descreveu como problemas na bomba de combustível e filtros e cobrou R$9.312,62 pelos reparos, mesmo que o veículo estivesse ainda na garantia.

O veículo apresentou o mesmo defeito novamente no dia 06/03/2016 e precisou promover os reparos em oficina de sua confiança, pagando o valor de R$8.098,00.

Inconformado com a situação e certo de que se tratava de defeito de fábrica das peças, moveu a ação nº 0006948-25.2018.8.11.0040 em face da empresa fabricante
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
e a presente ação n.º 0008565-25.2015.8.11.0040 contra a revendedora
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA.
Em ambas pleiteou a restituição dos valores gastos com os reparos e também danos morais.

A sentença na presente ação foi de improcedência, porque entendeu que não restou demonstrado o defeito de fábrica ou a culpa da revendedora e sim do autor que usou inadequadamente o combustível, condenando o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

A empresa agravada deu início ao cumprimento de sentença, por meio do qual pretende receber o valor arbitrado a título de honorários advocatícios e os honorários periciais por ela pagos no curso do processo.

O agravante se insurge exatamente contra o cumprimento de sentença que executa os honorários de sucumbência, ao argumento de que, conforme posto no julgamento da ação conexa, estes devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Tem-se, nesse caso, uma situação sui generis porquanto as duas ações, proc. nº 0006948-25.2018.8.11.0040, movida em face da empresa fabricante
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
e a presente ação, proc. n.º 0008565-25.2015.8.11.0040 proposta em desfavor da revendedora
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
têm o mesmo pedido e causa de pedir, qual seja, a restituição dos valores gastos com os reparos que foi obrigado a fazer na máquina agrícola – Trator MF-4203, ano 2014/14, série n.º 4283389751, zero km, adquirida da fábrica, intermediada pela revendedora, e também danos morais pelo período em que buscou o atendimento junto aos requeridos e não foi atendido.

No entanto, como dito anteriormente, foram propostas duas ações diversas, uma contra a fabricante e a outra contra a revendedora que, apesar de reconhecidamente conexas e de terem tramitado no mesmo Juízo, não foram julgados em conjunto, apesar de ambas terem tido o mesmo resultado, qual seja, a improcedência dos pedidos.

Portanto, em que pese o agravante alegar que a sentença que lhe fora desfavorável no Proc.
nº 0006948-25.2018.8.11.0040, foi parcialmente reformada por essa Corte em apelo de mesma numeração, essa decisão não pode ser estendida à empresa revendedora, porque não foi parte naqueles autos.

Do mesmo modo, o autor não recorreu da sentença proferida no presente feito, que transitou em julgado em 06/10/2022 (ID. 97697345 - origem), tornando-se definitiva em relação à revendedora agravada, com o entendimento de que não havia culpa que pudesse ser atribuída a ela e, por isso, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor no ônus de sucumbência.

O autor, ora agravante, até poderia ter pleiteado a nulidade da sentença que julgou apenas uma das ações conexas, porém deixou passar a oportunidade para argui-la e a decisão se consolidou com o trânsito em julgado.

Assim,
não comporta reforma a decisão que entendeu não ser atribuível à revendedora a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo autor e que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
.

Nesse mesmo passo,

os honorários periciais serão suportados pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, in casu, a parte autora, cuja ação foi julgada totalmente improcedente.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS ALICERCES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR. RESSARCIMENTO PELO VENCIDO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. 1. No caso concreto, o agravo de instrumento subjacente ao presente recurso especial foi interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo o acórdão recorrido deferido liminar alguma. 2. Nada obstante, a parte ora agravante aduz que o recurso especial não deveria sequer ser conhecido, porque "o acórdão recorrido foi prolatado em sede de agravo de instrumento - não se consubstanciando em decisão última e definitiva de mérito a ensejar o recurso especial" (fl. 138), o que atrairia o óbice da Súmula 735/STF. 3. Assim, é inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no decisum atacado. Incidência da Súmula 284/STF. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que
os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda
, em razão do princípio da sucumbência
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1754111 RJ 2018/0177537-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Portanto, a inclusão dos honorários periciais ao ônus de sucumbência, ainda que a condenação tenha sido genérica e apenas mencionado “custas processuais” é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, porque não se pode esperar que a requerida, que se sagrou vencedora, seja compelida a arcar com despesa à qual não deu causa.

Por fim, importante destacar que o mesmo laudo pericial foi utilizado em ambas as ações conexas e que cada um dos requeridos arcou, à época, com a metade dos honorários periciais.

Desse modo,
não comporta reforma a decisão na parte em que determinou ao autor sucumbente que restitua à requerida a parte (50%) que pagou ao perito judicial à título de honorários
.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso, de modo manter integralmente a decisão que acolheu o cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência e honorários periciais, que a parte requerida-exequente, ora agravada, pretende receber do autor-executado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024